Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. ERRO IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 290, CPC. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.

1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil).

1.1. No caso dos autos, o apelante não comprovou a alegada hipossuficiência, sendo medida impositiva o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

2. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte, para que comprovasse fazer jus à gratuidade de justiça ou recolhesse as custas, impede a continuidade da ação.

3. Verificado o erro in procedendo quanto ao indeferimento da inicial, restou integralizada a sentença para determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença integralizada.